Tribunal: TJMT
Processo: 1004404-02.2022.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004404-02.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS BARBOZA DA SILVA - CPF: 042.116.271-63 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), VICTOR VENANCIO BARBOSA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.887.441-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN CARLOS MIGUEL - CPF: 121.442.147-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO INDICATIVAS DE DESTINAÇÃO COMERCIAL. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas (L
ei
11.343/2006, art. 33,
capu
t) e aplicou ao réu pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos e 250 dias-multa.

A defesa requer: (i) reconhecimento da nulidade por ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem situação de flagrante; (ii) absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que o réu é apenas usuário.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve violação à inviolabilidade domiciliar pela entrada dos policiais sem mandado judicial e
,
(
ii
) saber se a prova produzida nos autos é suficiente para embasar a condenação por tráfico de drogas, em detrimento da tese defensiva de uso pessoal.

III. Razões de decidir

A entrada no domicílio foi justificada por situação de flagrante delito, constatada após denúncia anônima, visualização do réu lançando entorpecente ao solo e fuga imediata para o interior do imóvel, o que configura fundadas razões autorizadoras da diligência, nos termos da jurisprudência do STJ.

A materialidade está demonstrada pelo auto de apreensão e laudo definitivo, que atestam 930g de maconha, fracionada em porções e acompanhada de balança de precisão.

Os depoimentos dos policiais militares e civis, prestados em juízo e sob contraditório, foram firmes, coerentes e convergentes, não havendo indícios de arbitrariedade ou má-fé.

A versão do acusado, que nega o tráfico e afirma ter sido vítima de armação policial, não encontra amparo nas demais provas, revelando-se isolada e dissociada do conjunto probatório.

A condição de usuário não descaracteriza o tráfico quando presentes elementos objetivos e circunstanciais que evidenciem a destinação mercantil da droga.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. É válida a entrada policial em domicílio sem mandado judicial quando precedida de fundadas razões indicativas de flagrante delito, devidamente demonstradas no caso concreto.

A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do tráfico de drogas, especialmente quando presentes circunstâncias objetivas que indiquem destinação comercial, como quantidade elevada de entorpecente, fracionamento e apreensão de balança de precisão."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 59; CPP, arts. 155 e 386, II e VII; L. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 889.329/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 15.05.2024; STJ, REsp 2.127.860/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.983.442/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJEN 20.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004404-02.2022.8.11.0042

APELANTE: VINICIUS BARBOZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
VINÍCIUS BARBOZA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
nos autos da Ação Penal n.
1004404-02.2022.8.11.0042
, que
o condenou
pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão,
em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 250 dias-multa
(ID
259691753
).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da prova decorrente de suposta violação de domicílio, por ausência de mandado judicial e de fundadas razões a justificar a entrada dos policiais na residência.

No mérito, alega insuficiência probatória, afirmando ser mero usuário de entorpecente
.

Com essas considerações, requer
o acolhimento da preliminar de nulidade da busca domiciliar, com
a consequente
exclusão das provas obtidas mediante a busca e apreensão ilegal
. No mérito,
pede
a
absolvição, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal
(ID
261950252
).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
265340278
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
meio do
Exmo. Sr. Dr.
José de Medeiros
, inicialmente, emitiu parecer pela remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar a oferta de acordo de não persecução penal (ANPP) (ID

273119870). Contudo, diante da manifestação
pela inviabilidade por parte do Ministério Público
, exarou parecer
pela

rejeição
da preliminar e
desprovimento
do apelo

(
ID
324391369
).

É o relatório
.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa suscita preliminar de nulidade das provas, ao argumento de que a entrada dos policiais no imóvel do apelante teria ocorrido sem mandado judicial e desacompanhada de situação de flagrante, em afronta à proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5º, XI).

No entanto, conforme registrado nos autos, a diligência policial foi motivada por informações anônimas fornecidas por populares, indicando a possível prática de tráfico de drogas na residência indicada.

Segundo o boletim de ocorrência e os depoimentos colhidos, os agentes da ROTAM receberam denúncia de que, na
r
ua da Maçonaria,
bairro Jardim Eldorado,
funcionava um ponto de venda de entorpecentes.

Ao se dirigirem ao local, os policiais avistaram o apelante nas proximidades de um veículo e, ao perceber a aproximação da viatura, ele lançou ao solo um invólucro e correu para o interior da residência.

A substância dispensada tratava-se de maconha.

Diante da evidência de situação flagrancial, os agentes ingressaram imediatamente no imóvel, onde localizaram mais entorpecentes e uma balança de precisão.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada de que o ingresso forçado em domicílio, mesmo sem mandado judicial, não configura nulidade quando amparado em fundadas razões, devidamente demonstradas no caso concreto.

A título ilustrativo:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. (...)

No caso em apreço, os policiais, após o recebimento de informações relativas ao comércio de entorpecentes, realizaram diligências ao local do flagrante, onde visualizaram indivíduo do lado de fora da residência. Ao perceber a aproximação dos policiais, o sujeito não identificado dispensou porções de drogas na rua e empreendeu fuga para dentro da residência. Somente então, diante da situação de flagrante delito, os policiais ingressaram na casa, ocasião em que lograram apreender mais drogas. (...) Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 889329 / SP, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 15/05/2024) - destaquei.

Assim, restando caracterizada a justa causa para a atuação policial, não se cogita de nulidade da prova por suposta violação à inviolabilidade domiciliar.

Por esses fundamentos,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...)
no dia 04 de março de 2022, por

volta das 21h20min, na Rua da Maçonaria, Bairro Jardim Eldorado, em Cuiabá/MT,

o denunciado Vinícius Barboza da Silva, trazia consigo e tinha em depósito, para

outros fins que não o consumo pessoal, 05 (cinco) porções de maconha, com massa

total de 0,930 g (novecentos e trinta gramas), sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2022.83764-01).

Segundo o caderno investigativo, na data dos fatos, a equipe

policial militar da Rotam, recebeu informações do serviço de inteligência da PM,

acerca de um ponto de venda de entorpecentes no Bairro Jardim Eldorado na Rua da

Maçonaria, e em patrulhamento tático pelo bairro, avistou um indivíduo próximo a

um veículo gol de cor branca, que ao perceber aproximação da equipe, dispensou

um objeto ao solo e correu para dentro da residência. Por essa razão, a equipe de

imediato desembarcou da viatura e constatou que o objeto dispensado se tratava 01

(uma) porção de maconha.

Diante do flagrante, os policiais entraram na residência e

realizaram buscas, onde localizaram o restante do entorpecente em um quarto no

fundo do imóvel, que se tratava de 01 (um) tablete inteiro, 1⁄2 (meio) tablete e 02

(duas) porções, todos de maconha, conforme termo de apreensão. Consta que o

denunciado Vinícius resistiu
à
prisão, motivo pelo qual foi
necessária sua contenção

por parte da equipe militar.

Consta que outros indivíduos estavam dentro da residência do

denunciado no momento da entrada da equipe policial, que também foram

conduzidos para a delegacia. Extrai-se que um dos conduzidos foi identificado como

Evaldo, o qual tentou quebrar o celular no momento da abordagem. Extrai-se das

averiguações que todos os conduzidos fazem parte da facção criminosa comando

vermelho
.

Registra-se que, Evaldo quebrou seu aparelho celular durante a

abordagem, bem como, todos os conduzidos possuem diversas passagens criminais e

fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho.

Perante a autoridade policial, o denunciado Vinícius negou o

tráfico de drogas e os fatos descritos no boletim de ocorrência; relatou que os

policiais entraram no imóvel perguntando pelo dinheiro e foram até o quarto e

acordaram seu irmão Evaldo; alegou que os policiais agrediram Evaldo e quebraram

o celular dele; narrou que foi colocado na viatura com Evaldo e
Wanio
, e, em

seguida, foram levados até um terreno bairro no bairro Sol Nascente; asseverou que

os policiais entraram no terreno, de onde saíram com uma sacola em mãos, na qual

estaria a droga que os policiais lhe atribuíram a propriedade; relatou que a

perseguição policial e a sua incriminação pode ser por conta de um uma troca de

tiros ocorrido entre seu irmão Eldes e a polícia há uns anos, e que os policiais

questionavam o paradeiro do seu irmão Eldes.

Foram realizadas investigações complementares pela Polícia

Judiciária Civil, e segundo colaboradores, Vinícius é usuário de drogas e já foi visto

vendendo porções de drogas pelo bairro
(...)”
(ID
259691195
).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenatória ao apelante pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Pois bem.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão (ID 259691168, p. 13), bem como pelo laudo toxicológico definitivo (ID 259691190), os quais atestam que a substância apreendida
se trata
de maconha, acondicionada em cinco porções (tablete e trouxas), com massa bruta total de 930 gramas.

Nas duas oportunidades em que foi interrogado, o apelante negou a versão apresentada pelos policiais, segundo a qual teria dispensado droga e fugido para o interior da residência.

Afirmou, em suma que:

“(...) estava
em casa quando os agentes ingressaram no imóvel de forma violenta, após sua mãe atender ao portão, passando a exigir dinheiro e a agredir tanto ele quanto seu irmão Evaldo, inclusive com a quebra do celular deste. Após gritar por socorro, foi conduzido, juntamente com Evaldo e um amigo da família,
Wanio
, a um terreno baldio, onde permaneceram por cerca de duas horas enquanto os policiais adentravam o local, de onde teriam saído com uma sacola que, segundo o réu, conteria a substância posteriormente apresentada como sendo a droga apreendida. Nada foi encontrado em sua posse ou dos demais conduzidos. Mencionou ainda que a abordagem teria relação com o histórico de seu irmão Eldes, anteriormente envolvido em confronto com a polícia, e que, inclusive, na delegacia, foi ameaçado de morte caso não assinasse o auto de prisão em flagrante, mesmo na presença de seu advogado. Ao final, reiterou sua total inocência, negando qualquer envolvimento com o tráfico de drogas
(...)”
(ID
259691178
, pp. 1-3, e ID
259691695
).

Contudo, a versão defensiva apresentada pelo apelante não encontra respaldo no acervo probatório colhido judicialmente, o qual é sólido e convergente quanto à autoria delitiva.

Os depoimentos judiciais dos policiais militares
Allan Carlos Miguel
e
Victor Venâncio
são convergentes no sentido de que:

“(...)
A equipe
da ROTAM
recebeu informações de um ponto de venda de entorpecentes no bairro
J
ardim
E
ldorado
,
na rua da
M
açonaria e em patrulhamento tático pelo local avist
aram
um
indivíduo
em
fundada suspeit
a
próximo a um veículo gol de cor branca

que, ao perceber a viatura, correu e arremessou objetos ao solo. Verificou-se que se tratava de substância entorpecente. Diante disso, os policiais ingressaram na residência
do apelante
, onde localizaram mais drogas em um cômodo nos fundos
,
espécie de edícula
,
bem como balança de precisão,
além de outros indivíduos presentes no imóvel.

Durante a ação, um dos ocupantes teria quebrado um celular no banheiro, possivelmente para ocultar provas, fato confirmado pela equipe que encontrou o aparelho danificado. O
apelante
teria oferecido resistência à prisão, mas foi contido.

A residência foi informada como pertencente à mãe do acusad
o;
a abordagem ocorreu efetivamente no bairro Eldorado, sem diligências no bairro Sol Nascente, e visualiz
aram
o momento em que o acusado dispensou o invólucro ao solo, mesmo sendo à noite

(...)
”

(
ID
259691694
, mídias).

Os policiais civis
Anderson Alves Xavier
e
Túlio Lima de Arruda
, ouvidos em juízo, relataram que, ao realizarem diligências na Rua da Maçonaria, conversaram com moradores da região, os quais indicaram uma residência onde, segundo afirmaram, o acusado costumava permanecer e era visto utilizando e comercializando entorpecentes (ID 259691694, mídias).

Na qualidade de informantes, foram ouvidos
Sirley
e
Evaldo
, respectivamente mãe e irmão do apelante.

Ambos relataram que a residência foi invadida pelos policiais sem mandado judicial, e que o acusado é usuário de drogas, negando, contudo, qualquer prática de tráfico
, e que
não presenciaram a apreensão de entorpecentes, tendo tomado ciência da droga apenas na delegacia, quando foram informados pelos próprios policiais (ID 259691694, mídias).

Cumpre destacar que a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores reconhece validade e eficácia probatória à palavra dos agentes públicos, notadamente policiais, quando prestada em juízo e em consonância com os demais elementos de convicção dos autos, não havendo indícios de que tenham agido com o intuito de prejudicar o acusado.

Nesse sentido:

“(...)
A palavra dos agentes de segurança pública, quando harmônica e isenta de suspeitas, constitui prova idônea para a
condenação (...)”
(
STJ
, REsp 2.127.860/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira,
5ª
Turma,
j.
17.12.2024
).

No presente caso, os depoimentos dos policiais militares e civis revelam-se firmes, coerentes e convergentes, tendo sido colhidos sob contraditório, sem qualquer demonstração de má-fé ou parcialidade.

Quanto à alegação de que o apelante seria mero usuário de drogas,
referida
circunstância, por si só, não afasta a configuração do tráfico, sobretudo quando associada à apreensão de substância em quantidade
elevada
(930g de maconha), em porções fracionadas, além da balança de precisão, instrumento notoriamente vinculado à atividade de mercancia.

A propósito, a jurisprudência é clara ao estabelecer que:

“(...) A
condição de usuário não afasta a responsabilidade pelo tráfico de drogas
(...)”
(STJ,
AgRg no AREsp 2983442 / PB
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma,
DJEN 20/10/2025
).

Assim, a versão defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório, prevalecendo a narrativa construída sob o crivo do contraditório e corroborada por provas materiais e testemunhais consistentes.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame com a
PRELIMINAR REJEITADA
e, no mérito,
RECURSO
DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025